Tribunal: STF
Processo: RE 90240
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL AJUIZADA NO ÚLTIMO DIA DO BIENIO
DECADENCIAL, PEDINDO, ANTECIPADAMENTE, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A
CITAÇÃO. REALIZAÇÃO DESTA DENTRO DA PRORROGAÇÃO. DECADENCIA NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.